Tribunal: STF
Processo: ARE 1571310
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 9, p. 1-9), de cuja ementa destaco:



    “REVISÃO CRIMINAL - ART. 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP (CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA) - ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PLEITOS DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 343 DO CP E DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO (ART. 92, I, ‘A’, DO CP) - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – ART. 44, III, DO CP – IMPOSSIBILIDADE - TESES JÁ ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL - PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DOS TEMAS - NÃO APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO DO STF QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 125, § 4º DA CF 88 – SEGURANÇA JURÍDICA - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO AUTORIZA A REFORMA DO JULGADO EM VIA DE REVISÃO CRIMINAL - PRECEDENTES – REVISÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ROL TAXATIVO - INTENTO DE REEXAMINAR NOVAMENTE A MATÉRIA - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SUA INTEGRALIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.” (eDOC 20, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-11), no qual se alegou violação aos artigos 125, § 4º; e 142, § 3º, inciso VII, ambos da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 12, p. 1-45). 



    O Presidente do TJ/SE não admitiu os citados recursos (eDOC 22, p. 1-9). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 29, p. 1-11), bem como do AREsp (eDOC 27, p. 1-13).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.688.321/SE (eDOC 49, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 54, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 201.955/SE (certidão; eDOC 57, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente